Tribunal: TJSP
Processo: 2199392-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199392-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é paciente GABRIEL
AQUINO SILVA e Impetrante MARCELLO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199392-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18901
2
Habeas Corpus no 2199392-86.2020
Impetrante: Marcello Gonçalves
Paciente: Gabriel Aquino Silva
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba
Voto no 18901
Habeas Corpus Tráfico de drogas
Prisão preventiva revogada pelo STJ -
Constrangimento ilegal alegado já não
mais ocorrente
Pedido que se julga
prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Marcello Gonçalves, advogado, em favor de
Gabriel
Aquino
Silva,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma que a
droga apreendida não pertencia ao Paciente, que apenas
trabalhava como atendente do local. Alega que ele é primário,
possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não
estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199392-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18901
3
bem como a decisão é carente de fundamentação idônea. Por fim,
sustenta a inobservância da Recomendação no 62/20 do CNJ.
Pede a concessão da liminar para revogar a
prisão
preventiva
do
Paciente,
confirmando-se
a
decisão
definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 99/102), as
informações
foram
prestadas
(fls.
105/107)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 110/119).
É o relatório.
Conforme consta às fls. 122/128 dos autos
originais, o Superior Tribunal de Justiça concedeu, no dia
1o/09/2020, liminar no habeas corpus impetrado naquela Corte,
determinando que “a soltura do Paciente, se por se por outro motivo
não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no
distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo
de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a
demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas
cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal),
desde que de forma fundamentada”.
O presente habeas tinha por objeto a
revogação da prisão preventiva do Paciente, de modo que a
impetração perdeu por completo seu objeto ante a decisão
superior.
Ante o exposto, julgo prejudicado o exame
de mérito do pedido de Habeas Corpus, pela perda do objeto da
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199392-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18901
4
Alberto Anderson Filho
Relator